Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. REQUISITOS FORMAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária, no qual a parte agravante buscava a imediata suspensão dos débitos automáticos em sua conta corrente. Alega que, na forma da Resolução BACEN n. 4.790/2020, requereu administrativamente o cancelamento da autorização de desconto, que os débitos comprometeriam sua subsistência e que se encontra em situação de vulnerabilidade. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar. O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da autorização para débitos automáticos em conta corrente, nos moldes da Resolução BACEN n. 4.790/2020, foi formalizado de forma válida e eficaz; (ii) estabelecer se, diante das alegações de vulnerabilidade e prejuízo à subsistência, estaria presente a plausibilidade jurídica para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), reconhece como lícito o desconto de empréstimos diretamente em conta corrente, ainda que a conta seja usada para recebimento de salários, desde que haja autorização válida e vigente.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, mas exige, para sua eficácia, que o pedido observe procedimentos específicos, como a formalização junto à instituição destinatária ou depositária e a comunicação por meio eletrônico entre as instituições.
5. Embora a agravante afirme ter realizado o pedido de cancelamento por meio de notificação extrajudicial, não há comprovação de que o procedimento adotado atendeu às exigências formais previstas na Resolução do BACEN, o que impede, neste momento processual, o reconhecimento da irregularidade dos débitos.
6. A alegação de vulnerabilidade econômica da agravante demanda dilação probatória, não sendo suficiente, por si só, para justificar a suspensão liminar dos descontos, especialmente diante da ausência de elementos que comprovem o abuso contratual ou a ilegitimidade da autorização originalmente concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente depende do cumprimento dos procedimentos formais estabelecidos pela Resolução BACEN n. 4.790/2020.
2. A alegação de vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova inequívoca de ilegalidade nos descontos, não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspensão de débitos contratuais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o (inaplicável por analogia); CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.11.2019 (Tema 1.085).